Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E S P A C H O Aguarde-se a preclusão da decisão de ID no 42282780. Após, retornem conclusos. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator